Tribunal: TJPA
Processo: 0819073-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819073-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JORGE DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. DIREITO À SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA DE OFTALMOLOGIA NO POLO DE MARABÁ (PA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pela Federação das Unimeds da Amazônia – Unimed Fama, insurgindo-se contra decisão monocrática que manteve a determinação de restabelecimento do atendimento de 5 clínicas

oftalmológico no polo de Marabá (PA).

2.
A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando garantir a manutenção do atendimento oftalmológico no polo de Marabá, após a suspensão do serviço pelas clínicas conveniadas, alegando descumprimento das diretrizes da ANS.

3.
O juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do atendimento oftalmológico com, no mínimo, 5 (cinco) prestadores conveniados, sob pena de multa diária.

4.
Em suas razões recursais, a agravante alegou ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a existência de rede credenciada de 3 clínicas. Ademais, sustentou a nulidade da decisão monocrática e a extrapolação dos limites do pedido inicial (ultra petita).

5.
Este Colegiado entendeu pelo decote da decisão recorrida, reconhecendo o julgamento ultra petita ao determinar a manutenção de cinco prestadores, quando o pedido inicial se limitava ao restabelecimento prestadores previamente credenciados, que são 3 clínicas.

6.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido apenas para ajustar a decisão agravada, determinando o restabelecimento do atendimento oftalmológico dos 3 (três) prestadores conveniados, nos termos da fundamentação apresentada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819073-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – UNIMED FAMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA DE ID. 17365386

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA em face da decisão monocrática de (id.17365386), que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, desproveu Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, mantendo a decisão do juiz a quo que determinou que o plano de saúde restabeleça o atendimento da especialidade medica oftalmologia no polo de Marabá, mantendo pelo menos 5 prestadores conveniados no polo de abrangência, isso sob pena de multa.

BREVE RETROSPECTO 1º GRAU

Na origem o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS em face do Plano de saúde FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA para garantir a manutenção do atendimento oftalmológico na área de abrangência do polo de Marabá, em virtude de a operadora Ré, sem qualquer justificativa plausível, ter paralisado o atendimento em todas as clínicas que antes eram conveniadas ao plano.

Sustenta o parquet teve conhecimento por meio de notícia-fato formulada pela Promotora de Justiça Mayana Silva de Souza Queiroz, na condição de cidadã e usuária, de que o plano de saúde, repentinamente, teria suspendido o atendimento na especialidade médica Oftalmologia, na cidade de Marabá (PA).

Aduz que, em verificação preliminar, se apurou que, de fato, a notícia procedia e que a o plano de saúde, apesar de tentar justificar, admitiu que a suspensão ocorreu em razão das clínicas credenciadas NÃO estarem as diretrizes da ANS, quanto à garantia de atendimentos aos seus usuários.

Nessa linha, requereu liminarmente que o plano de saúde seja compelido a restabelecer o atendimento na especialidade médica em questão (oftalmologista), na cidade de Marabá, assim como que tal decisão seja confirmada no mérito.

Como prova, juntou documentos, dentre eles a reportagem citada, o expediente encaminhado à Unimed, sua resposta e outros relativos à demonstração da necessidade de manutenção dos atendimentos em questão.

Transcrevo excerto da decisão agravada (Pje 1º grau, 0817756-35.2023.8.14.0028, Id. Num. 103531084 - autos de origem):

Inicialmente, cumpre enfatizar que o direito à saúde está inserto no texto do art. 196 da CF/88 como sendo um direito social cuja incumbência de prestá-lo é imposta a todos os Entes Federados, por meio do Sistema Único de Saúde. Embora seja uma atividade típica de Estado, o art. 199 da mesma Carta, esclarece que tal atividade é livre a iniciativa privada, que funciona como suplementar à rede pública.

Quando prestado pelo particular, tal serviço de saúde suplementar, por estar disponível no mercado de consumo, podendo ser acessado livremente pelo destinatário, nos termos do enunciado nº 608[1] da súmula do Superior Tribunal de Justiça, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se, esta, de uma demanda coletiva, considerando a aplicabilidade do princípio do diálogo entre as fontes, que permite a utilização das regras processuais de legislações que compõe o microssistema de processo coletivo no país, assim como considerando que a Ré detém a custódia da prova neste caso, entendo pertinente a inversão do ônus da prova em desfavor da Ré, para atribuir-lhe a obrigação de demonstrar que não está obrigada, segundo a norma técnica de regência, a manter o posto.

Adentrando no campo processual, consigno que a tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Quanto ao cerne do pedido liminar, que diz respeito a possibilidade de compelir a Ré a restabelecer o atendimento na especialidade médica oftalmologia em Marabá, ante a suspensão abusiva da Ré e contrária as normas da ANS e as suas obrigações contratuais, firmada junto aos consumidores usuários.

Ora, a probabilidade do direito está evidente, isso porque a ANS impõe que o plano de saúde oferte um catalogo de prestadores conveniados aos usuários, nisso há se se concluir, pela lógica, que deverão ser ofertadas uma quantidade mínima de prestadores conveniados, vale dizer, um número razoável, para que o atendimento não seja considerado precarizado.

No caso em questão, a precarização está evidente, porque não só os prazos da Resolução nº 259/2011, mas o atendimento em si não está sendo garantido. Assim, por estas circunstâncias, a UNIMED está recebendo dos usuários consumidores por um serviço que não está prestando.

Então, entendo que o caso é de se avaliar a concessão da tutela fundamentada na evidencia, dado ao notório abuso de direito. Entretanto, entendo que, o juízo, utilizando-se do poder geral de cautela, previsto no art. 330 e seguintes do CPC, pode, até mesmo de ofício, ajustar a medida liminar para proteger adequadamente o bem jurídico violado. Vale dizer, ainda que o pedido liminar tenha sido para se adotar uma medida, o juízo percebendo que tal medida é insuficiente para resguardar tal bem, pode adotar uma medida mais abrangente, especialmente em processos coletivos, quando se tem bens jurídicos de uma coletividade atingidos pela situação que se busca remediar.

Pois bem

Neste caso, vejo exatamente isso. A Unimed deve sim restabelecer o atendimento suspenso, mas entendo que este não pode se limitar a uma única clinica ou um único prestador. Deve ser dada opções aos usuários até porque, mantendo-se os atendimentos concentrados em um único prestador o serviço permanece precarizado, já que este não tem como atender todos os usuários nos prazos da Res. Nº 259/2011.

Considerando o Número de usuários da Unimed nesta municipalidade, prova emprestada que utilizo da ação de nº 0807723-25.2023.8.14.0028, que recentemente decidi medida liminar, entendo que o número razoável de prestadores na especialidade, suficientes a atender a demanda dos usuários do polo de Marabá dentro dos prazos estabelecidos pela ANS, deve ser no mínimo 5 prestadores.

Com isso, considero, neste momento, que as informações preliminares trazidas pelo órgão ministerial são verossímeis, de maneira avalio pertinente reconhecer a probabilidade do direito alegado.

O risco de dano irreparável, então, neste cenário, resta inegável, visto que a suspensão de atendimentos de um plano de saúde com tantos usuários gera uma sobrecarga no SUS local e até mesmo, isso sem falar nas incontáveis situações de prejuízo a saúde individual dos usuários que podem ocorrer. Então, ainda que se fundamentasse na urgência a medida teria o requisito preenchido.

Isto posto, considerando presentes ao menos neste momento preliminar, os requisitos da tutela provisória cautelar, DEFIRO A LIMINAR, com ajustes, para determinar a intimação da Ré, para que, no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, restabeleça o atendimento da especialidade medica oftalmologia no polo de Marabá, mantendo pelo menos 5 prestadores conveniados no polo de abrangência, isso sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento, medida que se limita inicialmente a 60 dias multa.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual desta Vara que, sabidamente, processa mais de 10 mil feitos. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

O pedido de exibição falece de interesse de agir, uma vez que, invertido o ônus da prova a parte não necessita da apresentação do contrato, mas sim o Réu, que precisa prova a existência e a consistência da relação segundo a boa-fé objetiva. Por isso indefiro o pedido de exibição de documento.

CITE-SE a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 dias, advertindo-a que a ausência de contestação implicará na decretação de sua revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em suas razões recursais (Id. Num. 17318494), a parte Agravante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – UNIMED FAMA sustém estarem ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada.

Alega-se que houve ofensa ao art. 300 do CPC, pois o juízo a quo não teria observado a ausência de probabilidade do direito, considerando a inexistência de pretensão resistida. Argumenta-se que há rede credenciada oftalmológica da recorrente em Marabá, sendo mencionadas as clínicas Amoury Turiel & Cia. Ltda., Instituto de Olhos do Sul e Sudeste do Pará e Fonseca Chaves Serviços Médicos Ltda.

Alega que, na eventual indisponibilidade por suspensão de atendimento com determinado prestador, pelo motivo que for, o setor de atendimento da Unimed Fama redireciona seus clientes a outro prestador credenciado ou mesmo particular, sempre dentro dos prazos definidos na RN 566, da ANS.

Assevera haver risco de irreversibilidade da decisão, pois caso a ação venha a ser julgada improcedente, não terá como reaver o valor dispendido, ao que restaria ausente o requisito do perigo de dano.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, sendo confirmada a existência de rede credenciada oftalmológica da UNIMED FAMA em Marabá.

Após, proferi DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 173665386) julgando improcedente o agravo de instrumento, visto que não há evidências suficientes de que o atendimento esteja sendo prestado de forma regular, e a suspensão dos serviços configura um risco considerável à saúde dos usuários.

Tr
anscrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ora agravada (id. 17365386):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. DIREITO À SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA OFTALMOLOGIA NO POLO DE MARABÁ (PA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PARA O DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado o plano de saúde FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – UNIMED FAMA interpôs AGRAVO INTERNO (id.18020391) alega que a decisão do monocrática (id. 17365386) é nula, pois o caso não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC, devendo ser julgado pelo colegiado.

Argumenta que a decisão interlocutória proferida pelo juiz de 1º grau foi ultra petita, pois o pedido da parte autora se limitava à regularização do atendimento oftalmológico ou ao reembolso integral das despesas dos beneficiários, e que ao determinar a manutenção de 5 prestadores, extrapolou os limites do pedido inicial.

Aduz, ainda que a decisão de obrigar o plano de saúde de manter 5 prestadores é irreversível e impõe riscos à operadora, aos seus beneficiários e ao sistema de saúde suplementar como um todo. Além disso, viola o princípio da razoabilidade, pois não considera os prejuízos da operadora, que enfrenta dificuldades financeiras.

Requer que o recurso seja conhecido e provido à fim de revogar a decisão que determinou o plano de saúde restabeleça 5 postos de atendimento da especialidade medica oftalmologia no polo de Marabá

Sem contrarrazões ao agravo interno (id.18022025)

Manifestação do Ministério às id. 18302880 se manifestando pela improcedência do agravo interno.

VOTO

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, NÃO se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

MÉRITO

Cinge a controvérsia sobre a alegação de julgamento ultra petita por parte da agravante, em razão da determinação do juízo a quo para que o plano de saúde mantivesse pelo menos 5 prestadores conveniados para atendimento oftalmológico em Marabá.

Compulsando os autos, verifica-se que no processo de origem
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
(ajuizada pelo Ministério Público em face do plano de saúde/agrava
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – UNIMED FAMA
requerido em liminar que o plano de saúde fosse compelido a restabelecer o atendimento na especialidade médica em questão (oftalmologista), na cidade de Marabá, eis que estariam suspensos o atendimento das

clínicas credenciadas na região.

Depreende-se dos autos dos autos de origem (PJE 1º grau, processo nº 0817756-35.2023.8.14.0028) que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/ PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS
contra o plano de saúde em Marabá, alegando que o plano suspendeu o atendimento de oftalmologia das clínicas credenciadas da região.

Requereu liminarmente que o plano de saúde fosse compelido a restabelecer o atendimento na especialidade médica, que atualmente são 3 (três), conforme consta no documento de id. 173185010.

Todavia, a decisão agravada deferiu a liminar determinando a manutenção de 5 prestadores de serviços oftalmologista. Vejamos (PJE 1º grau, processo nº 0817756-35.2023.8.14.0028):

Isto posto, considerando presentes ao menos neste momento preliminar, os requisitos da tutela provisória cautelar, DEFIRO A LIMINAR, com ajustes, para determinar a intimação da Ré, para que, no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, restabeleça o atendimento da especialidade medica oftalmologia no polo de Marabá,
mantendo pelo menos 5 prestadores conveniados no polo de abrangência, isso sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento, medida que se limita inicialmente a 60 dias multa.

Da leitura, verifica-se que a decisão agravada concedeu tutela diversa da pleiteada, eis que o autor requereu o restabelecimento do atendimento das clínicas credenciadas em Marabá, que atualmente são 3 (três), conforme consta no documento de id. 173185010, NÃO a criação de novos postos atendimentos.

A propósito, cumpre destacar que a decisão deve circunscrever-se ao pedido, tendo em conta que o magistrado está vinculado aos limites estabelecidos pela lide, em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição.

Em outras palavras, deve ser observado o silogismo entre a decisão e o pedido, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita.

Veja-se o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:

Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492 - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse passo, considerando que o julgamento do pedido foi extra petita,
a anular parte da decisão recorrida que, extrapolou os limites objetivos da demanda, ao impor que o plano de saúde que não criasse novos postos de atendimento, além do 3 já existentes.

A propósito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DECISÃO EXTRA PETITA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo analisou a questão e decidiu por deferir parcialmente a tutela. Preliminar de falta de fundamentação afastada.

2.
Pelo princípio da adstrição, o juiz deve decidir nos limites proposto pelas partes. No caso em análise, a tutela concedida extrapolou o pedido realizado configurando decisão extra petita, sendo necessária sua cassação
.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.

(Acórdão 1318393, 07418554820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1. É vedado ao magistrado proferir decisão fora dos limites estabelecidos pelo pedido, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2. O reconhecimento de vício no decisum consistente na ocorrência de decisão extra petita é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. 3. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício acolhida. Decisão cassada. Recurso de agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.

(TJ-DF 07042235120218070000 DF 0704223-51.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, anulo a parte da decisão recorrida que, extrapolou os limites objetivos da demanda, passando a contar a seguinte determinação:

Isto posto, considerando presentes ao menos neste momento preliminar, os requisitos da tutela provisória cautelar, DEFIRO A LIMINAR, com ajustes, para determinar a intimação da Ré, para que, no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência, restabeleça o atendimento da especialidade medica oftalmologia no polo de Marabá, mantendo pelo menos
3 prestadores conveniados no polo de abrangência
,
isso sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento, medida que se limita inicialmente a 60 dias multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o presente Agravo interno, apenas para realizar o decote da decisão agravada, no que tange a quantidade de posto de atendimento a serem reestabelecidos, nos termos da fundamentação apresentada.

Publique-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024